Tribunal: TJDFT
Processo: 0745284-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0745284-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO HENRIQUE FREIRE AGRAVADO: ACADEMIA MEMORIAL DE EDUCACAO INFANTIL LTDA - ME, MARIZA SOARES DE LIMA CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDUARDO HENRIQUE FREIRE, ora embargado/agravante em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em Embargos à Execução opostos em seu desfavor por ACADEMIA MEMORIAL DE EDUCACAO INFANTIL LTDA – ME e MARIZA SOARES DE LIMA CARVALHO, ora embargantes/agravados, nos seguintes termos: Concedo os benefícios da justiça gratuita aos embargantes ACADEMIA MEMORIAL DE EDUCACAO INFANTIL e MARIZA SOARES DE LIMA CARVALHO, uma vez que a hipossuficiência econômica foi suficientemente demonstrada. Quanto ao Embargante DJALMA CALACA DA SILVA JUNIOR, verifico se tratar de parte que recebe renda líquida superior a 05 (cinco) salários mínimos, conforme contracheque juntado ao id 172856983. Por isso, indefiro a extensão dos benefícios da justiça gratuita a DJALMA CALACA DA SILVA JUNIOR. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para recolhimento das custas, sob pena de exclusão da parte do polo ativo, caso em que a inicial deverá ser emendada para exclui-lo da demanda. Intimem-se. Em suas razões recursais, alega que os embargantes não comprovaram hipossuficiência financeira para fazerem jus ao benefício da justiça gratuita concedida. Dessa forma, requer a revogação da justiça gratuita concedida em favor dos embargantes/agravados. É o relatório. DECIDO Conforme relatado, o agravante se insurge em face da decisão que concedeu os benefícios da justiça gratuita aos embargantes/agravados. De acordo com o art. 1.015 do Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são consideradas taxativas. Nesse contexto, verifica-se do comando normativo citado acima que a decisão que concede os benefícios da justiça gratuita não é recorrível via agravo de instrumento, por não se enquadrar dentre as hipóteses legais previstas no artigo. Dessa forma, por ausência de previsão legal, afere-se que o presente agravo, cujo objeto é a revogação da decisão que concedeu justiça gratuita no processo de origem, não deve ser conhecido. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ATO PROCESSUAL SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM O INTERESSE DE RECORRER. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece de agravo de instrumento contra ato processual cujo conteúdo não está inserido no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. (...) (Acórdão 1080142, 07136978520178070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 12/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. (...) 3. A decisão que defere a gratuidade de justiça não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a mitigação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1618719, 07178578020228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 12 de janeiro de 2024 18:35:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora